Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que após a prolação da Decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, sobreveio sentença de extinção do processo com fulcro no artigo 924, III do CPC (id Num. 134933208 – proc. 0706215-56.2022.8.07.0018). Opostos Embargos de Declaração pela parte Exequente, restaram rejeitados. (ID 150072966 – proc. origem). Ora, é sabido que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, cuja edição enseja novo direito recursal à parte que não se conformar com o resultado do julgamento, consubstanciado no recurso de apelação. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 5 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator